Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Regime de cumprimento. Falta grave. Prisão domiciliar.

1 – Na execução penal o regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais gravoso do que o definido nas condenações.

2 – Unificadas as penas e remanescente pena superior a oito anos, o regime é o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

3 - A prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução constitui falta grave (art. 52, caput, primeira parte, LEP).

4 - A prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP) pode ser concedida, excepcionalmente, aos apenados no regime fechado, a depender da gravidade das circunstâncias do caso concreto.

5 – Sem provas de que as doenças de que é acometido o agravante - hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e elitíase renal - não podem ser tratadas na unidade prisional e na rede pública de saúde, quando necessário, e não havendo, ainda, risco iminente de ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, não se concede prisão domiciliar humanitária.

6 – Agravo não provido.